Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717868-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO LOURENCO DA SILVA MONTEIRO IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Thais Cristina Vinhal Ramos, em favor de Hugo Lourenco da Silva Monteiro, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais que, nos autos n.o 0027544-49.2000.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, formulado com base na suspensão dos benefícios externos do paciente que cumpre pena em regime semiaberto, e contra a que, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, prorrogou essa suspensão até o dia 30/06/2020, como meio de prevenção à COVID-19 no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal (ID 16994219 e 16994223). Consta dos autos que a paciente cumpre pena unificada em 67 (sessenta e sete) anos e 10 (dez) meses, em regime fechado, em razão de condenações impostas em diversas ações penais pelos crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado tentado, homicídio qualificado tentado (duas vezes), homicídio qualificado, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O paciente foi progredido ao regime semiaberto em 21/07/2015. A data prevista para a progressão para o regime aberto é 15/10/2023 (ID 16994222). A impetrante narra que o paciente encontra-se recolhido no Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumprindo pena em regime semiaberto, com trabalho externo deferido e implementado. Porém, alega que desde o dia 19/03/2020 ele foi impedido de deixar a referida unidade prisional, por determinação da autoridade impetrada, diante da adoção de diversas medidas de enfrentamento da COVID-19, como a suspensão dos benefícios externos. Registra que desde a aludida data também não possui qualquer tipo de comunicação com familiares e/ou amigos. Informa que, em 31/05/2020, a autoridade impetrada prorrogou a suspensão dos benefícios externos de todos os sentenciados que cumprem pena no Distrito Federal até 30/06/2020, para manter as regras de afastamento e isolamento social. Aduz que a unidade prisional onde o paciente está recolhido é um galpão sem qualquer tipo de isolamento entre as pessoas que ali se encontram, e que as medidas adotadas pelo Juízo a quo não surtiram efeitos positivos, dado o número de infectados naquele local. Defende que, ao ter seus benefícios externos suspensos, o paciente não foi abarcado pelas recomendações trazidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Salienta que o paciente estava em pleno gozo dos benefícios externos, deixando a unidade prisional todos os dias para trabalhar, o que demonstra disciplina e bom comportamento. Alega que a suspensão dos benefícios externos do paciente há quase três meses configura excesso, pois ausente motivo para que tivesse seus direitos suprimidos, sustentando que o constrangimento ilegal deve ser reparado mediante o deferimento de prisão domiciliar a ele. A impetrante argumenta, citando o disposto no artigo 37 da Lei de Execuções Penais, que “a revogação do trabalho externo só é admitida como forma de punição, o que não é o caso do paciente, tendo em vista que não descumpriu as regras estabelecidas em seus termos de compromisso de trabalho externo”, e que as medidas adotadas foram extremamente restritivas. Defende haver “previsão normativa recomendando que os presos que se encontrarem em regime semiaberto poderão ir para prisão domiciliar”. Registra que o paciente retornou do trabalho com a roupa do corpo em meados do mês de março e desde então assim permanece sem o mínimo de dignidade, sem qualquer contato pessoal com seus familiares e sem qualquer previsão efetiva de retorno à sociedade. Ainda alega que ele exercia o seu direito ao trabalho externo, e contribuía para o sustento de seus familiares com a remuneração que auferia. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, concedeu a ordem no julgamento do HC 575.495/MG, corrigindo ilegalidade decorrente de recrudescimento do regime de execução daqueles que possuem benefícios externos deferidos. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a prisão domiciliar temporária do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, em razão da suspensão e prorrogação até 30/06/2020 dos benefícios externos dos apenados que cumprem pena em regime semiaberto, como medida de prevenção e combate da COVID-19 (ID 16994219 e 16994223). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, sufraga o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Na espécie, não obstante a inadequação do writ, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, a excepcionalidade da situação atual vem autorizando a análise da questão na via do habeas corpus. Todavia, considerando a interposição de agravo em execução com a apresentação de argumentos – acompanhados de documentos –, que não só a ilegalidade na suspensão dos benefícios externos do paciente (mov. 102.1 dos autos na origem de no 0027544-49.2000.8.07.0015, distribuído em 16/06/2020 sob o no 0716580-97.2020.8.07.0000), o exame do presente writ restringir-se-á aos limites da alegação trazida na inicial, a fim de aferir a existência de ilegalidade manifesta na decisão impugnada, para não comprometer a apreciação da matéria na via adequada. Em que pesem as alegações da impetrante, não se detecta ilegalidade manifesta na decisão impugnada, porquanto esta Segunda Turma Criminal já decidiu que “o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.” (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de manifesta ilegalidade e evidencia estar justificada diante do contexto atual e das peculiaridades do sistema prisional do Distrito Federal. Tal medida não significa que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, não significa que o estabelecimento prisional não é adequado ao regime semiaberto e não autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos. Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador